Tribunal: TJDFT
Processo: 0707939-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR A 500 (QUINHENTOS) SALÁRIOS-MÍNIMOS. ARTIGO 496, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA DISPENSADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEMORA NA CORREÇÃO DE FRATURA NO COTOVELO. DEMORA DE 52 (CINQUENTA E DOIS) DIAS. ALTA MÉDICA SEM REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. LESÃO CONSOLIDADA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL EM OUTRO PROCESSO NÃO CUMPRIDA. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO. VALOR DA COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXTENSÃO DO DANO. CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES. DESESTÍMULO À REITERAÇÃO DE CONDUTA.
1. Como a sentença é líquida e o valor da condenação não se subsome à previsão do artigo 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que é inferior ao parâmetro de 500 (quinhentos salários-mínimos), a remessa necessária é dispensada. Não conhecimento da remessa necessária.
2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, através da qual exsurge a obrigação estatal de indenizar sempre que vier a causar prejuízo a terceiros, sendo imperiosa, para este fim, a comprovação do dano e do nexo causal e mostrando-se irrelevante a verificação de dolo ou culpa por parte do Estado, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal na repercussão geral, Tema 326, RE 608.880. 2.1. Reconhecida a responsabilidade civil do Distrito Federal, uma vez que foi demonstrada a conduta omissiva específica ilegal, o dano e o nexo de causalidade, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e do artigo 43 do Código Civil surge a obrigação de indenizar o dano moral, consoante os artigos 186 e 927, ambos do mesmo Código.
3. Em atenção ao que dispõem o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal e os artigos 12, caput e 186, ambos do Código Civil, o dano moral se verifica em ação ou omissão de outrem que malfere atributos da personalidade e atinge valores subjetivos da pessoa, provocando injusta dor, sofrimento ou constrangimento. 3.1. O dano moral, consistente em ato ilícito passível de reparação, é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres específicos inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição psicológico-emocional como pessoa humana. 3.2. A demora e não realização da cirurgia para correção da fratura no cotovelo produziu sequela consistente na limitação de movimento e perda de força e destreza, com prejuízo para a continuidade da atividade laboral, de sorte que o fato transcende mero dissabor ou aborrecimento ocasionado pela demora não comprovada na realização da cirurgia, mesmo com provimento judicial impondo a obrigação ao requerido, e configura dano moral pela lesão extrapatrimonial evidenciada.
4. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor. 4.1. Deve ser prestigiada a conclusão alcançada na origem, que empreendeu o adequado sopesamento das circunstâncias que envolvem as partes litigantes, suas condições financeiras e desdobramentos do ato ilícito que ensejou a propositura da ação.
5. Remessa necessária não conhecida. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação do requerido conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.